Tribunal: TJES
Processo: 5002268-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002268-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLDARI GILBERTO GALDINO e outros
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5002268-81.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
OLDARI GILBERTO GALDINO e SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDO:
OLDARI GILBERTO GALDINO e SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO EVANDRO COELHO DE LIMA.

JUIZ SENTENCIANTE:

ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

Relatório

1- Em síntese, a parte autora alega que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução ante a escassez oferecida, requerendo ao final a condenação por danos morais.

2- A sentença de piso julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a requerida a indenizar por danos morais o requerente, no valor de R$500,00.

3- O relator negou provimento aos recursos.

4- Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação somente em relação ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

O requerido argumenta, em seu recurso, que o não fornecimento da água no caso em análise não caracteriza descontinuidade do serviço, por ter sido a interrupção motivada por emergência, se respaldando no § 3º, art. 6º da Lei 8.987/1995.

Todavia, se trata de uma relação de consumo, e mesmo que a interrupção tenha se dado pelo rompimento da rede adutora, a concessionária detém obrigação objetiva em reparar os danos causados aos consumidores, visto que a manutenção dos sistemas de abastecimento é sua obrigação, a fim de evitar rompimentos, como ocorreu no presente caso.

O rompimento de rede adutora é risco do negócio, e, consequentemente, de responsabilidade do requerido.

O autor ficou sem o abastecimento de água por 07 (sete) dias e, destes, ficou sem acesso total à água durante 03 (três) dias, visto que após os três primeiros dias foi enviado caminhão-pipa para localidade.

Como preceitua o art. 22 do CDC, os órgãos públicos são obrigados a fornecer “serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”, e o fornecimento de água é serviço essencial, motivo pelo qual, entendo que caberia ao requerido providenciar imediatamente o fornecimento de água por meio de caminhão-pipa para suprir as necessidades básicas dos consumidores, quando do rompimento da adutora, o que não ocorreu.

Diante de tudo isso, resta caracterizada a sua responsabilidade e o dever de indenizar, ante a configuração do dano moral.

Quanto ao recurso do autor, este merece provimento. Isto porque, no que se refere à quantificação da indenização por dano moral, certo é que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Devem ser consideradas, também, a condição econômica do consumidor, aliada à condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, que levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Além disso, no caso concreto, vejo extrema abusividade na prática adotada pelo requerido, qual seja, a demora em providenciar o caminhão-pipa, deixando o autor sem acesso total à água por três dias.

Por tudo isso, entendo que o valor arbitrado em sentença (R$500,00) não se mostra adequado, havendo necessidade de majoração.

Neste sentido:

APELAÇÃO. SAAEVR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO DE TRÊS POÇOS. Volta redonda. Ausência de minoração do prejuízo por envio adequado de caminhão pipa. Danos morais inequívocos. Cogente a aplicação do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR na espécie, porquanto autor e réu inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor. Na hipótese dos autos, a parte autora logrou êxito em comprovar a precariedade do serviço prestado pela empresa ré. Aliás, o próprio réu confirma que o serviço foi suspenso em novembro do ano de 2017, alegando, para tanto, que tal fato decorreu por necessidade de reparos. De fato, é possível interromper a prestação do serviço para realização de reparos necessários. No entanto, a interrupção deve obedecer às normas técnicas, notadamente a continuidade do serviço por meios secundários, de forma a minorar os prejuízos dos consumidores, na forma do art. 40, II da Lei nº. 11.445/07. Logo, sendo necessários reparos na tubulação da água canalizada, o fornecedor deveria realizar o abastecimento via caminhão pipa de forma suficiente para todos os consumidores atingidos, o que não foi adequadamente comprovado nos autos. Outrossim, não comprovado nos autos o fundamento da sentença de que a avaria no sistema foi gerada pelas instalações precárias e irregulares no bairro. De qualquer sorte, não há qualquer indício de que a unidade consumidora era irregular ou defeituosa, a atrair a excludente da culpa exclusiva da vítima. Ao contrário, a perícia realizada no local atestou que o consumo medido era condizente com o esperado antes da suspensão do serviço. Eventuais construções irregulares de vizinhos consistiriam em fortuito interno da fornecedora do serviço, que deve tomar as medidas de segurança necessárias. Vale ressaltar que a parte ré cobrou pelo serviço, devendo prestá-lo de forma regular e eficiente, nos termos preceituados no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, não podendo tentar atribuir a responsabilidade a outrem. Sendo assim, constatada a irregularidade no serviço, exsurge a responsabilidade civil do fornecedor. Quanto à obrigação de fazer consistente na regularização, a prova pericial atestou que o defeito foi sanado, sendo a unidade abastecida regularmente. Dano moral in re ipsa. Quantum reparatório que fixa em R$ 5.000,00,
considerando que a suspensão do serviço era devida para reparos da tubulação, adequadamente reparada, mas a ausência de prestação suficiente por caminhão pipa para minorar o prejuízo do consumidor.
Com a procedência do pedido indenizatório, os ônus sucumbenciais devem ser revisados, com condenação da parte ré no pagamento das despesas processuais e honorários de 10% do valor da condenação. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0028115-95.2018.8.19.0066; Volta Redonda; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 27/05/2022; Pág. 261). (original sem destaque)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais, fixando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido de acordo com a sentença de piso. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo requerido, pelo que, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002268-81.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: OLDARI GILBERTO GALDINO, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES, OLDARI GILBERTO GALDINO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro ao recorrente/consumidor o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 500,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA PRESTADORA DO SERVIÇO QUANTO À CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO IMATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Insurge-se a concessionária/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 500,00, a título de danos morais, em razão de falha na prestação de seu serviço;

2. Insurge-se o autor/recorrente contra sentença que arbitrou em R$ 500,00 o valor a ser pago a título de dano imaterial, pugnando pela majoração do referido valor;

3. Sustenta a concessionária/recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando a condenou a indenizar o autor no valor de R$ 500,00, a título de danos morais, visto que a suspensão do serviço se deu em razão de situação de emergência, o que, segundo ela, afastaria o dever de indenizar. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que seja afastada referida condenação ou, s.m.j., para que seja minorado o
quantum
;

4. Inicialmente, devo ressaltar que houve falha na prestação do serviço pela concessionária de serviço público, ora recorrente, quando não abasteceu de forma adequada e suficiente a residência do recorrido, o que fez surgir para este o direito de reparação pelo dano causado, como dispõe o art. 927 do CC, pois o dano moral decorrente do desabastecimento de água é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (RESP 1694437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

5. Ademais, a ré/recorrente não comprovou que a reparação/manutenção do rompimento da rede adutora do sistema de tratamento e distribuição de água da localidade atingida no bairro Aviso teria sido feita em tempo razoável, na medida em que restou demonstrado nos autos que o consumidor ficou por sete dias sem abastecimento, bem como que o fornecimento de carros pipa não foi suficiente para atender a demanda do autor
.

6. Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a concessionária/recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação do recorrente/consumidor em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.